Tribunal: TJDFT
Processo: 0716277-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ABUSO DE DIREITO. PERDA DE TEMPO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os réus, solidariamente, a restituírem a quantia de R$ 543,28 (quinhentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos). Em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada em relação à indenização por danos morais. Explica que por vários meses consecutivos entrou em contato com os recorridos, perdeu tempo indo à agência bancária e várias vezes sem resolver o problema. Entende que a perda do tempo útil do consumidor, em razão da falha da prestação do serviço, gera o desvio produtivo involuntário, ao qual não deu causa, gerou angústia e estresse. Defende que demonstrada a responsabilidade civil, os recorridos devem indenizar os danos morais causados à recorrente. Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido indenizatório. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Após a comprovação da hipossuficiência da recorrente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. A autora narra, em sua inicial, que tentou resolver uma cobrança indevida em sua fatura de cartão de crédito e não alcançava sucesso, apesar de ter ido à agência bancária por várias vezes. Na sentença foi reconhecida a falha do serviço e determinada a restituição em dobro do valor.
5. O presente caso caracteriza perda ou menoscabo programado do tempo do consumidor, pois houve a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor, ensejando indenização por danos morais, já que a recorrente tentou várias vezes resolver a cobrança indevida, pagando valor maior do que devido na fatura de cartão, além das vezes que ligou ou esteve diretamente na agência bancária. A teor do que dispõe o art. 42 do CDC, não é admissível que o consumidor seja submetido a cobranças de natureza vexatória, constrangedora ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito por parte da figura do credor.
6. Sobre o dano moral em tais hipóteses, confira-se o recente julgado desta Turma: “O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. 8. Pelo que fora narrado pelos autores, o primeiro possuía débito junto ao réu que, na cobrança deste, extrapolou o limite legal e praticou ato ilícito apto a configurar dano moral, cobrando de forma excessiva tanto o seu devedor (primeira parte autora) quanto a esposa deste (segunda parte autora). (Acórdão 1660873, 07280735220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023).
7. Com efeito, o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Assim, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
8. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o magistrado deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. No caso em apreço, conclui-se que o recorrido deve atentar para futuras ações compatíveis com sua função exercida na sociedade, qual seja, de prestador de serviços financeiros, atividade importante ao desenvolvimento econômico, sem perder de vista direitos fundamentais, especialmente a dignidade da pessoa do devedor. Na hipótese, observa-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença que se modifica para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais, valor a ser corrigido a partir desta data e com incidência de juros desde a citação. Mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9099/95.